Tribunal: TJMT
Processo: 0002932-52.2014.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002932-52.2014.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REJANE ALICE ELY - CPF: 035.787.259-27 (EMBARGANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ADOLAR SEBALDO ELY - CPF: 224.895.339-91 (EMBARGANTE), PAULO CESAR GARCIA - CPF: 660.201.740-34 (EMBARGADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – MORA RECONHECIDA –– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 INOCORRENTES – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há falar em extrapolação dos limites da lide, quando o acórdão se encontrar lastreado na causa de pedir suscitada, e o conteúdo do provimento judicial estiver compatível com o pedido formulado na inicial. 2. O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 3.
“O reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais”
(AgRg no REsp 925.907/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014) .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível
no 0002932-52.2014.8.11.0045

– Classe 198 – CNJ – LUCAS DO RIO VERDE/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por REJANE ALICE ELY e ADOLAR SEBALDO ELY contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Agravo Interno no 0022328-27.2014,

deu parcial provimento ao recurso apenas para que os juros de mora de 1% ao mês incidissem a partir do fim do prazo estipulado para pagamento da dívida, qual seja, o dia 14/10/2013, mantendo, porém, os demais termos da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “Embargos a Execução” (Proc. no 2932-52.2014.811.0045 - Código 96236), ajuizada pelos embargantes contra PAULO CESAR GARCIA, julgou parcialmente procedente o pedido para excluir a cláusula penal, e ordenar o prosseguimento da execução, determinando, ainda, a aplicação de juros legais de 1% ao mês, na forma simples, incidentes sobre o valor contratado (R$ 190.000,00), e que fossem abatidos os valores já comprovadamente pagos
(cf. ID. 45396458).

Os embargantes alegam, preliminarmente, que o acórdão se baseou em argumento não aduzido por nenhuma das partes, o que configura julgamento
ultra petita
, além de supressão de instância, e, pior, decisão surpresa.

No mérito, dizem que o acórdão se omitiu em relação à aplicação do art. 396 do CC, que prevê que, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, este não incorre em mora, e também quanto à necessidade de aplicação da multa prevista no art. 940 CC, neste caso em razão da má- fé do exequente retratada na pretensão de cobrança de clausula penal não prevista na nota promissória.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, sanados os vícios apontados, o julgamento seja readequado, inclusive quanto aos honorários sucumbenciais (cf. ID. 45692953).

O prazo legal transcorreu sem apresentação das contrarrazões do embargado (cf. doc. Num. 47127480).

É o relatório.

Cuiabá, 20 de julho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes alegam que o acórdão retrata a realização de julgamento
“extra petita”
, eis que
adotou o entendimento de que a jurisprudência mencionada pelas recorrentes não seria aplicável à relação estabelecida entre as partes, mas apenas às revisões de contratos celebrados entre consumidores e instituições financeiras.

O art. 141 do CPC estabelece que o “
juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”, e o art. 492, “
caput
”, do CPC dispõe que é
“vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

O tópico decisório apontado pelos embargantes de modo algum configura julgamento extra petita, nem decisão surpresa, tampouco supressão de instância, já que a decisão, circunscrita aos limites objetivos do pedido, simplesmente desacolheu as razões e fundamentos do pleito de reforma da sentença pelo emprego de fundamentação excludente inteiramente assentada, porém, em bases sólidas e consistentes,
sendo incabível, neste caso, a interposição de embargos de declaração como forma de mera expressão do inconformismo da parte sucumbente em face do julgamento desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Também não houve omissão quanto
ao pedido de afastamento da mora, nem quanto à tese da necessidade de aplicação da multa prevista no art. 940 CC, tampouco quanto à questão referente aos honorários, como se vê dos seguintes trechos destacados do acórdão que deu parcial provimento ao apelo:

“(...)

No julgamento do
Resp no 1061530/RS, afetado à Segunda Secção sob o rito dos recursos repetitivos, o eg. STJ fixou a tese de que “a
) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b
) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Logo, considerando que a revisão do contrato se deu apenas em relação à multa moratória, encargos inerentes ao período de inadimplência contratual, não há falar em descaracterização ou afastamento da mora, de iliquidez do título, e, consequentemente, de cobrança de juros somente após a data final do vencimento da obrigação.

No que diz respeito ao pedido de aplicação da multa de má-fé, como mencionado pela sentença, não restou suficientemente demonstrada a má-fé da parte apelada, até mesmo porque o apelado indicou ter recebido valor próximo ao efetivamente pago (R$ 84.357,67), anotando-se, ainda, que tais valores foram pagos de forma intempestiva (14/10 a 17/10), não havendo apontamento de qualquer correção do crédito principal para fins do escorreito abatimento, que deveria incidir desde 17/07/2013, consoante cláusula 2.1.2. do contrato celebrado entre as partes.

Por fim, também não há qualquer readequação a ser feita nos honorários fixados pela sentença, já que, dos diversos pedidos feitos pela parte autora, que compreendem o de declaração de iliquidez, afastamento da mora, repetição de indébito, redução de juros e afastamento da multa, apenas dois foram acolhidos pela sentença

(...) (Sem destaque no original).

E, ainda, no seguinte trecho do acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno, o tema é ferido diretamente:

“(...)

Como já mencionado, no caso de constatação de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais, conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça; assim, não há falar em afastamento da mora – e dos seus efeitos- do devedor que deixou de efetuar o pagamento no prazo combinado entre as partes.

(...)

No que diz respeito ao pedido de aplicação da multa de má-fé ao exequente, como mencionado pela sentença, não restou suficientemente demonstrada a má-fé da parte embargada, até mesmo porque o exequente indicou ter recebido valor próximo ao efetivamente pago (R$ 84.357,67), anotando-se, ainda, que tais valores foram pagos de forma intempestiva (14/10/2013 a 17/10/2013), não havendo apontamento de qualquer correção do crédito principal para fins do escorreito abatimento, que deveria incidir após o prazo final para pagamento do débito, qual seja, o dia 14/07/2013.

(...)”.

O entendimento do STJ é de que o inadimplemento do devedor só pode ser considerado como “fato ou omissão não imputável ao devedor” em caso de encargos cobrados fora do período de normalidade contratual, o que não é o caso dos autos.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e diante do evidente escopo prequestionador, sendo clara, pois, a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020